Tribunal: TJDFT
Processo: 0719594-63.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719594-63.2023.8.07.0007 RECORRENTE: JULIA SOUSA TRAVASSOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INJÚRIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO IMPOSITIVA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu a ré do crime de injúria racial (art. 2o-A da Lei n. 7.716/1989), sob o fundamento de insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP), requerendo a condenação nos termos da denúncia. II. Questões em discussão 2. A questão posta em discussão é verificar se há provas de materialidade e autoria da prática delitiva. III. Razões de decidir 3. Efetivamente comprovado que a acusada injuriou a vítima, proferindo ofensas referentes à raça e cor, resta configurado o crime de injúria racial previsto no art. 2oA da Lei n. 7.716/1989 (incluído pela Lei n. 14.532/2023), sendo de rigor a condenação da acusada. IV. Dispositivo 4. Recurso provido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público, condenando a embargante pela prática do delito de injúria racial. II. Questão em discussão 2. Verificar se o acórdão teria sido omisso na análise das alegações de incoerência dos depoimentos prestados pela vítima em sede inquisitorial e judicial e de fragilidade do depoimento da testemunha de acusação. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade na decisão judicial, conforme previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, não servindo como instrumento para rediscutir o mérito da decisão. 4. O acórdão embargado analisou expressamente os pontos levantados pelas partes, tendo realizado o cotejo entre os depoimentos das testemunhas de acusação e defesa, havendo uma análise crítica e fundamentada das versões por elas apresentadas, bem como demonstrou a coerência da palavra da vítima em seus depoimentos extrajudicial e judicial, evidenciando a suficiência da prova produzida para a condenação da ré pelo crime de injúria racial. 5. A pretensão da embargante visa ao reexame da matéria já decidida pela Turma, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios. IV. Dispositivo 6. Embargos de declaração não providos. A recorrente aponta violação aos artigos 619 do Código de Processo Penal, 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, por suposta deficiência na prestação jurisdicional. Alega que o acórdão recorrido deixou de enfrentar questão suscitada pela defesa atinente à possibilidade de produção de prova objetiva, por meio das filmagens da loja, capaz de comprovar ou afastar a presença da recorrente no local dos fatos. Ao rejeitar os embargos sem examinar tal fundamento, limitando-se a reiterar a credibilidade atribuída aos depoimentos testemunhais, o acórdão incorreu em omissão relevante, configurando negativa de prestação jurisdicional e afronta direta ao dispositivo legal em referência.” (ID 76581193, p. 5) II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 619 do Código de Processo Penal, pois entende o STJ que “não há violação do art. 619 do CPP se o aresto objeto do recurso especial contém razões de decidir coerentes com seu dispositivo, dirimiu todas as questões relevantes para o deslinde da ação penal e afastou as teses defensivas à luz das particularidades do caso concreto, de forma a viabilizar o controle sobre a atividade jurisdicional” (AgRg no REsp n. 1.870.926/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Tampouco merece prosseguir o apelo quanto à mencionada contrariedade ao 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Em relação à indicada afronta ao 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Comunique-se ao Superior Tribunal de Justiça, com urgência, que houve interposição de recurso especial pela recorrente JULIA SOUSA TRAVASSOS nos autos do processo no 0719594-63.2023.8.07.0007, em 23/9/2025, remetendo, inclusive, cópia da decisão de admissibilidade do referido recurso, tendo em vista o despacho proferido na habeas corpus no 1035645/DF (ID 77485808). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004